Tribunal: STJ
Processo: 0108560-26.2013.8.20.0106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810458 - RN(2024/0463708-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: RODRIGO TAVARES DE ABREU LIMA - RN015421B
EMBARGADO
: DIAMANTE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: FRANCISCO TIBIRIÇÁ DE O. MONTE PAIVA - RN005607
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que
não há omissões a sanar, pois o Tribunal de origem enfrentou de modo
suficiente as questões relevantes, inexistindo ofensa ao
do Código de
art. 489
Processo Civil. Ademais, o acórdão recorrido se sustenta em fundamentos
autônomos não impugnados especificamente pelo recorrente – a) ausência de
procedimento administrativo regular para revisão de ofício do ICMS e b)
imposição, por portaria e ato homologatório, de base de cálculo diversa da
prevista em lei, em violação ao
do Código Tributário Nacional –,
art. 146
atraindo a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Por fim, a
controvérsia foi decidida à luz de legislação estadual (art. 154-B do
Regulamento do ICMS do Rio Grande do Norte), o que impede sua revisão
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, de forma que, por representar mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56113441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e97a39d0-1322-4746-bf7e-49c63ca88f3d

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e97a39d0-1322-4746-bf7e-49c63ca88f3d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2810458 - RN(2024/0463708-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: RODRIGO TAVARES DE ABREU LIMA - RN015421B
EMBARGADO
: DIAMANTE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: FRANCISCO TIBIRIÇÁ DE O. MONTE PAIVA - RN005607
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que
não há omissões a sanar, pois o Tribunal de origem enfrentou de modo
suficiente as questões relevantes, inexistindo ofensa ao
do Código de
art. 489
Processo Civil. Ademais, o acórdão recorrido se sustenta em fundamentos
autônomos não impugnados especificamente pelo recorrente – a) ausência de
procedimento administrativo regular para revisão de ofício do ICMS e b)
imposição, por portaria e ato homologatório, de base de cálculo diversa da
prevista em lei, em violação ao
do Código Tributário Nacional –,
art. 146
atraindo a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Por fim, a
controvérsia foi decidida à luz de legislação estadual (art. 154-B do
Regulamento do ICMS do Rio Grande do Norte), o que impede sua revisão
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF.
3. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, de forma que, por representar mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE contra acórdão da Segunda Turma do STJ que conheceu o
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, nos termos da seguinte ementa (fls. 354-355):

Documento eletrônico VDA55776419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:10
Código de Controle do Documento: 82f2c7db-ed7d-489b-bb64-d02001173341

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ICMS COM BASE EM
PAUTA FISCAL DE SAL E DO FRETE. PROIBIÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE
BASE LEGAL DE ICMS DIVERSA DAQUELA FIXADA POR LEI. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO
LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o
dever de fundamentação das decisões judiciais. O acórdão recorrido apresentou
fundamentação concreta e suficiente para dar suporte às suas conclusões,
inexistindo desrespeito ao dever judicial de se fundamentar as decisões judiciais. O
que se denota é mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do
julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há ofensa ao
do Código
art. 489
de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.044.805/PR,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
29/5/2023,
6/2023
; AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.172.041/RJ,
julgado em
DJe de
13/3/2023,
16/3/2023.
2. Ao decidir a controvérsia recursal, a Corte a quo, adotou os seguintes
fundamentos (fls. 209-212): Compulsando os autos, verifico que, de fato, não houve
procedimento administrativo instaurado regularmente, capaz de autorizar a revisão
de ofício do ICMS supostamente devido pela Apelada. Além disso, forçoso é
reconhecer que não poderia o Fisco Estadual impor base legal de ICMS diversa
daquela fixada por lei, como feito por meio da Portaria no
e Ato
077/09-GS/SET
Homologatório n.
Assim procedendo, findou o Apelante, sob minha
001-GS/SET.
percepção, por violar o
do CTN que estabelece a reserva legal em matéria
art. 146
tributária. [...] Registro, ademais, que esta Corte possui entendimento firmado no
sentido de que a base de cálculo para a cobrança de ICMS sobre operações de venda
de sal marinho deve corresponder ao valor real das operações e não sobre valores
mínimos de referência (pauta fiscal). [...] Referidas circunstâncias revelam,
ademais, que o fato de a parte Apelada ter optado pelos benefícios fiscais previstos
no
-B do RICMS e agora questionar a sua aplicação não caracteriza venire
art. 154
contra factum proprium, tendo em conta a constatação superveniente de indícios de
ilegalidade do regime adotado. Com efeito, haveria verdadeira negativa de prestação
jurisdicional em desfavor da parte apelada, caso se recusasse o Poder Judiciário de
examinar os possíveis vícios existentes na prática tributária exercida pelo Estado. A
diferença de perspectivas está, exatamente, no fato de que a Fazenda Estadual olha
para a situação dos autos e enxerga um contribuinte buscando a suposta extensão do
benefício tributário previsto no artigo 154-B, do Decreto Estadual no 13.640/1997,
com alterações advindas do Decreto Estadual no
diante da tentativa de
21.892/2010,
não se submeter aos valores mínimos de referência; enquanto a perspectiva do órgão
julgador, e do próprio Juízo de primeiro grau, foi claramente direcionada à
indicação e combate de ilegalidade observada no estabelecimento dessa pauta de
valores mínimos de referência.
Documento eletrônico VDA55776419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:10
Código de Controle do Documento: 82f2c7db-ed7d-489b-bb64-d02001173341

3. Com efeito, o acórdão recorrido, está assentado nos fundamentos acima
destacados, cada qual suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal
de origem. No entanto, não houve impugnação específica da parte recorrente quanto
à ausência de procedimento administrativo instaurado regularmente para autorizar a
revisão de ofício do ICMS devido, fundamento que foi expressamente destacado no
acórdão recorrido, tampouco abordou de forma específica a conclusão do Tribunal
de que a Portaria n.
e o Ato Homologatório n.
077/09-GS/SET
001-GS/SET
impuseram base de cálculo diversa da fixada por lei, em violação ao
do
art. 146
CTN. Incidência da Súmula n. 283 do STF.
4. Outrossim, o acórdão recorrido decidiu a matéria referente à ilegalidade
da utilização de valores mínimos de referência da pauta fiscal como base de cálculo
para a cobrança do ICMS em operações de venda de sal marinho e transporte do
produto, a partir da interpretação de dispositivos de direito estadual: o
-B do
art. 154
Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Norte (RICMS), instituído pelo
Decreto estadual n.
com as alterações advindas do Decreto estadual n.
13.640/1997,
Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso
21.892/2010.
especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

Alega a parte embargante que não houve enfrentamento da tese central de
entre pauta fiscal arbitrária e regime especial de tributação, facultativo e
distinguishing
condicionado, instituído pelo
-B do Regulamento do ICMS do Rio Grande do
art. 154
Norte, com adesão voluntária do contribuinte e que o TJRN tratou a questão
superficialmente e não examinou a natureza jurídica da relação, que envolveria
condições de benefício fiscal e boa-fé objetiva, mencionando, ainda, venire contra
.
factum proprium
Afirma que houve equívoco na aplicação da Súmula n. 283 do STF, porque o
recurso especial teria impugnado, de forma lógica e integral, os fundamentos do acórdão
recorrido, ao sustentar a inaplicabilidade do
do Código Tributário Nacional
art. 148
(CTN) ao caso – por não se tratar de arbitramento de ofício – e ao reclassificar os atos
administrativos como regulamentação de benefício fiscal opcional, não como imposição
de base de cálculo ilegal em violação ao
do CTN.
art. 146
Aduz indevida aplicação da Súmula n. 280 do STF, pois, embora haja
referência à legislação estadual (art. 154-B do
), a controvérsia seria de
RICMS/RN
direito federal infraconstitucional, concernente à correta aplicação dos arts. 111, inciso
II, e 148 do CTN.
Requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar as omissões apontadas e reformar o acórdão embargado, a fim de
conhecer do recurso especial e o prover integralmente.
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55776419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:10
Código de Controle do Documento: 82f2c7db-ed7d-489b-bb64-d02001173341

VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que não há
omissões a sanar, pois o Tribunal de origem enfrentou de modo suficiente as questões
relevantes, inexistindo ofensa ao
do Código de Processo Civil. Ademais, o
art. 489
acórdão recorrido se sustenta em fundamentos autônomos não impugnados
especificamente pelo recorrente — a) ausência de procedimento administrativo regular
para revisão de ofício do ICMS e b) imposição, por Portaria e Ato Homologatório, de
base de cálculo diversa da prevista em lei, em violação ao
do Código Tributário
art. 146
Nacional — atraindo a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Por fim, a
controvérsia foi decidida à luz de legislação estadual (art. 154-B do Regulamento do
ICMS do Rio Grande do Norte), o que impede sua revisão em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 280 do STF.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
Documento eletrônico VDA55776419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:10
Código de Controle do Documento: 82f2c7db-ed7d-489b-bb64-d02001173341

acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:10
Código de Controle do Documento: 82f2c7db-ed7d-489b-bb64-d02001173341

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.810.458 / RN
Número Registro: 2024/0463708-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01085602620138200106 1085602620138200106
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : RODRIGO TAVARES DE ABREU LIMA - RN015421B
AGRAVADO
: DIAMANTE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: FRANCISCO TIBIRIÇÁ DE O. MONTE PAIVA - RN005607
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : RODRIGO TAVARES DE ABREU LIMA - RN015421B
EMBARGADO
: DIAMANTE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADO
: FRANCISCO TIBIRIÇÁ DE O. MONTE PAIVA - RN005607
TERMO
Documento eletrônico VDA56078111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:43
Código de Controle do Documento: 9758c2d4-27b6-42c2-9989-bc7716085a23

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:43
Código de Controle do Documento: 9758c2d4-27b6-42c2-9989-bc7716085a23